Tribunal: TCU
Processo: 017.213/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8259/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.213/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catia Cristina da Silva Marturelli (XXX.550.647-XX); Clarenice Rosseto Costa (XXX.937.097-XX); Dalva Maria Bernardo da Silva (XXX.148.787-XX); Edjane Goncalves de Paula Reis (XXX.515.233-XX); Elisangela Bernardo da Silva (XXX.421.697-XX); Janete Maria de Castro dos Santos (XXX.383.980-XX); Joao Gabriel Barbosa Bernardo da Silva (XXX.744.064-XX); Maria Vitoria Barbosa Bernardo Silva (XXX.053.784-XX); Marli Rosa de Andrade (XXX.620.209-XX); Mauristela Bernardo da Silva (XXX.504.887-XX); Rosangela Bernardo da Silva (XXX.174.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.